Tribunal: TJSP
Processo: 0001787-55.2010.8.26.0506
Classe: Agravo Interno Cível / Cheque
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
ÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO.

DIFICULDADES ECONÔMICAS QUE NÃO PODEM SERVIR DE SUPORTE PARA A ALEGADA INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA. CÁLCULO E PREPARO ORIGINAIS DATADOS DE 4.6.2019, PORTANTO, EM PERÍODO ANTERIOR À PANDEMIA.

RECEBIMENTO DESTE AGRAVO INTERNO COM EFEITO SUSPENSIVO PARA IMPEDIR A PRECLUSÃO, MAS QUE NO MÉRITO FICA INDEFERIDO COM A DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DEVIDAMENTE ATUALIZADA.

RECURSO DESPROVIDO NESSES TERMOS.

(TJSP; Agravo Interno Cível 0001787-55.2010.8.26.0506; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 25/02/2021; Data de Registro: 11/05/2021)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Cheque

Relator(a):

Alberto Gosson

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

22a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/02/2021

Data de publicação:

11/05/2021

Outros números:

1787552010826050650000

Ementa:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A COMPLEMENTAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO.

DIFICULDADES ECONÔMICAS QUE NÃO PODEM SERVIR DE SUPORTE PARA A ALEGADA INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA. CÁLCULO E PREPARO ORIGINAIS DATADOS DE 4.6.2019, PORTANTO, EM PERÍODO ANTERIOR À PANDEMIA.

RECEBIMENTO DESTE AGRAVO INTERNO COM EFEITO SUSPENSIVO

Ementa:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A COMPLEMENTAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO.

DIFICULDADES ECONÔMICAS QUE NÃO PODEM SERVIR DE SUPORTE PARA A ALEGADA INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA. CÁLCULO E PREPARO ORIGINAIS DATADOS DE 4.6.2019, PORTANTO, EM PERÍODO ANTERIOR À PANDEMIA.

RECEBIMENTO DESTE AGRAVO INTERNO COM EFEITO SUSPENSIVO PARA IMPEDIR A PRECLUSÃO, MAS QUE NO MÉRITO FICA INDEFERIDO COM A DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DEVIDAMENTE ATUALIZADA.

RECURSO DESPROVIDO NESSES TERMOS.